Tribunal: STF
Processo: Rcl 8866
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2011-11-17
Data de publicação: 2011-11-17

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. AFRONTA AO DECIDIDO NA ADI 3.395-MC/DF. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE ENTRE O ATO RECLAMADO E A DECISÃO PARADIGMA. AGRAVO IMPROVIDO.



    I – Esta Corte, por ocasião do julgamento da ADI 3.395-MC/DF, deu interpretação conforme ao art. 114, I, da Constituição Federal, para excluir da competência da Justiça do Trabalho as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe esteja vinculado por relação jurídico-estatutária.



    II - O ato reclamado deve ajustar-se, exatamente, ao paradigma invocado, a fim de que se verifique afronta 
à autoridade de decisão deste Tribunal.



    III - A ausência de similitude entre o ato reclamado e o acórdão indicado como paradigma impede o julgamento da reclamação.



    IV – No caso, trata-se de execução de Termo de Ajustamento de Conduta firmado entre o Ministério Público do Trabalho e o Instituto de Assistência e Previdência do Estado do Piauí.



    V - Agravo improvido.